Tribunal: TJDFT
Processo: 0700021-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0700021-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CELIO FRANCISCO DA SILVA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA 8 VARA CRIMINAL DE BRASILIA/DF D E C I S Ã O Recebido em plantão, às 11h38 do dia 04.01.2021 Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de Célio Francisco da Silva. A impetrante aponta como constrangimento ilegal o excesso de prazo da prisão do paciente, que perdura desde 10 de dezembro de 2021, ou seja, há 34 (trinta e quatro) dias, sem que tenha sido concluído o inquérito policial e proposta a respectiva denúncia. Pede, por isso, seja concedida liminar que garanta ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade. É o relatório. Decido. O deferimento de liminar em sede de habeas corpus não tem previsão legal. Trata-se de criação doutrinária e jurisprudencial que somente pode ser deferida quando a ilegalidade apontada for patente. Não é, porém, o que ocorre no caso em análise. O e. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de não serem fatais ou improrrogáveis os prazos para a conclusão do inquérito policial ou para a proposição da denúncia, não configurando constrangimento ilegal a não observância do prazo impróprio previsto na legislação processual quando as especificidades do caso concreto, mediante a aplicação de um juízo de proporcionalidade e razoabilidade, justificam a prorrogação. Este e. TJDFT, de igual modo, já entendeu que o excesso de prazo para a apresentação da denúncia consubstancia mera irregularidade e não constrangimento ilegal a autorizar automática ordem de soltura. No caso dos autos, o paciente, preso pelo crime de roubo em concurso de agentes, teve sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Segundo narrou a vítima, “dois homens (...) o ameaçaram fisicamente e de morte para que (...) entregasse seus pertences, sendo que o declarante ainda levou uma gravata no pescoço e dois socos no rosto, tendo o declarante então entregue o seu violino, seus óculos de sol e carteira contendo documentos e R$10,00 em espécie” É certo que nesse prazo de 34 (trinta e quatro) dias desde a prisão em flagrante, 16 (dezesseis) transcorreram dentro do recesso forense, momento em que a tramitação dos feitos é normalmente menos célere diante do reduzido quadro funcional. Ademais, a pandemia de COVID 19 tem atrasado algumas rotinas administrativas, fato esse também plenamente justificável. Por fim, em consulta processual ao andamento do Inquérito Policial no 0751454-60.2020.8.07.0016, em trâmite na 8a Vara Criminal de Brasília, cujos expedientes não foram integralmente juntados nos autos deste HC, consta a existência de diligências pelo Ministério Público e o retorno dos autos à Polícia Civil do DF. Não foram esclarecidas pela impetrante quais foram essas diligências e as razão para tanto. Assim, pelo fato de estarmos no recesso forense, vivenciando período de pandemia, o inquérito ter voltado à PCDF para diligências sem que a impetrante justificasse o fato, e pelo transcurso de razoáveis 34 dias desde a prisão em flagrante por crime praticado com violência, não vislumbro o excesso injustificado de prazo. A manutenção da prisão neste momento, portanto, é medida que se impõe. Isto posto, indefiro a liminar. Intimem-se. Brasilia, 4 de janeiro de 2021 12:54:19. CARMELITA BRASIL Desembargadora Plantonista